Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-89.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-89.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER

APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE e outros

Advogado(s)
:
GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DISCIPLINAR SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Mascote e pela servidora pública municipal MARILENE PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que reconheceu a nulidade de ato administrativo de suspensão disciplinar aplicada à servidora sem a observância do devido processo legal, condenando o ente público à restituição dos valores descontados da remuneração. A servidora pleiteia, ainda, a reforma parcial da sentença para incluir indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão disciplinar imposta à servidora municipal, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, é nula por violação ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a ilegalidade do ato administrativo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de servidora pública efetiva, com redução remuneratória, exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e nos arts. 144 e 149 da Lei Municipal nº 596/2014.

A ausência de procedimento administrativo regular, com apuração sumária realizada apenas no âmbito da unidade escolar, configura vício insanável de forma, tornando nulo o ato punitivo por inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal.

A gravidade da acusação imputada à servidora (injúria racial contra aluna) não exime o Município do dever de observar o rito legal para apuração e eventual sanção da conduta, sob pena de ofensa ao Estado de Direito.

A supressão salarial de natureza alimentar sem o devido processo administrativo configura ato ilícito que viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, art. 186 do CC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da arbitrariedade do ato administrativo, do abalo à honra funcional da servidora e da repercussão financeira decorrente do desconto de R$ 727,20 em remuneração mensal inferior a R$ 2.000,00.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, considerando a natureza da acusação, a ausência de contraditório e o impacto financeiro sofrido pela servidora.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação é devida em virtude da ampliação da sucumbência do Município com o provimento do recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de penalidade disciplinar a servidor público efetivo exige a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

A suspensão salarial de natureza alimentar, imposta sem devido processo legal, configura ato administrativo ilícito, apto a gerar responsabilidade civil do ente público.

A violação arbitrária de direitos funcionais fundamentais, com impacto patrimonial relevante e abalo à honra profissional do servidor, configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e X; 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 596/2014, arts. 144 e 149.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL nº 0001150-79.2017.8.19.0013, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câm. Cível, j. 27.09.2021.
TJ-RJ, APELAÇÃO nº 0009873-64.2015.8.19.0011, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Público, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000151-89.2023.8.05.0038
, em que figuram como apelante MARILENE PEREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE MASCOTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARILENE PEREIRA DOS SANTOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MASCOTE
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare
Braga Pereira

Relator

01